Tribunal: TJSP
Processo: 1006976-90.2020.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
RECURSO. APELAÇÃO. PRAZO. INTEMPESTIVIDADE.
A intimação sobre a r. sentença foi disponibilizada por meio do DJe de 31/03/2023, o que fez do dia 27/04/2023 (quinta-feira) o último do prazo recursal. Não houve expediente forense nos dias 06, 07 e 21/04/2023. Extemporânea a apelação da ré protocolada em 28/04/2023, quando o fenômeno preclusivo que preserva a certeza e a segurança das relações

Ementa:

RECURSO. APELAÇÃO. PRAZO. INTEMPESTIVIDADE.
A intimação sobre a r. sentença foi disponibilizada por meio do DJe de 31/03/2023, o que fez do dia 27/04/2023 (quinta-feira) o último do prazo recursal. Não houve expediente forense nos dias 06, 07 e 21/04/2023. Extemporânea a apelação da ré protocolada em 28/04/2023, quando o fenômeno preclusivo que preserva a certeza e a segurança das relações jurídicas de natureza processual já havia operado efeitos de direito.

COMODATO VERBAL. DENÚNCIA PELOS COMODANTES. PERMANÊNCIA DA COMODATÁRIA APÓS INTERPELAÇÃO. ALUGUEL. VALOR ADEQUADO. CORREÇÃO E JUROS.
Insistem os autores no valor de R$1.500,00 mensais que, no seu modo de entender, não se mostra abusivo ou desproporcional. Ocorre que não veio aos autos qualquer prova ou ao menos indício de que esse valor corresponderia ao praticado no mercado para imóveis em semelhantes condições, nem um parecer técnico ou ao menos uma declaração de corretor de imóveis, de modo que o r. Juízo de Direito a quo fixou o valor mensal de R$750,00 ao seu prudente arbítrio, sem que se possa reputá-lo irrisório. A correção monetária de cada locativo deverá ser realizada por aplicação dos índices da tabela prática do Tribunal de Justiça, e, os juros de mora, computados na base de 1% ao mês a partir da citação, na medida em que o caso concreto trata de relação jurídica de natureza contratual – comodato.

Apelação da ré não conhecida, com majoração da verba honorária e, recurso dos autores, provido em parte.